Tribunal: TJDFT
Processo: 0744826-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça a instituição gestora de fundos de previdência complementar. O pedido do benefício processual está lastreado no art. 51, do Estatuto do Idoso e que o concede para "as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço às pessoas idosas". Cuida-se de regra de exceção e de interpretação restritiva. Dessa feita, antes de prosseguir com a análise do pedido de gratuidade para esta instância recursal, faculto à recorrente comprovar documentalmente que possui apenas associados e beneficiários idosos. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403